Tribunal: CARF
Processo: 10711.006869/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.006869/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.179 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/11/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade
competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é
medida extrema que somente deve ser considerada em efetiva comprovação de
prejuízo ao direito de defesa.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, vencida a conselheira Lara Moura Franco Eduardo (relatora), que votou
por rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente e acatar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, suscitada de ofício e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva quanto à preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Conforme o art. 17, III, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, o Presidente da 3a TE da 3a Seção de Julgamento, Conselheiro Marcos Antonio
Borges, designou-se redator ad hoc para redigir o voto vencedor, dado que o Redator designado,
conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, não mais integra o CARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.006869/2010-85
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Redator ad hoc.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa GAC LOGÍSTICA DO BRASIL
LTDA, na condição de agente desconsolidador de carga marítima procedente do exterior,
registrou no sistema SISCOMEX informações relativas à conclusão da desconsolidação da carga
incluída no CE Mercante Genérico n° 130805204312618 depois do período mínimo de
antecedência da atracação do navio transportador da mercadoria importada, ou seja,
intempestivamente, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que dispõe sobre o
controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados.
O evento de prestação de informações relativamente ao CE Mercante House no
(HBL) n° 130805208255880 haveria se dado em 05/11/2008, às 17:23:45 h, e a data de chegada
do navio transportador MSC MENDOZA ao Porto do Rio de Janeiro teria sido também em
05/11/2008, às 15:14:00h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou o Recorrente, em resumida
síntese:
1. Irretroatividade da IN RFB no 800/2007, pois a aplicação do prazo de 48
(quarenta e oito) horas previsto no art. 22, II, d, da IN 800/07 encontrava-se
suspenso, por força do que disporia o art. 50 do citado ato;
2. O prazo para a recorrente concluir a desconsolidação dos conhecimentos seria
de 30 (trinta) dias após a data de atracação do navio, seguindo a vacacio legis
prevista no mencionado art. 50 da IN RFB no 800/2007;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

3. Nulidade do auto de infração, em face da ilegitimidade passiva;
4. Redução da penalidade para aquela correspondente a R$ 200,00, nos termos
do art. 729, II, do Decreto no 6.759/2009.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os seguintes fundamentos, em síntese:
1. A denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
2. Qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos;
3. A situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos
Eletrônicos-CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as
mercadorias vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
01/03/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 29/03/2019, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo o seguinte, em síntese:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 12/2010 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 29/08/2019, passando-se mais de 3 (três) anos
para que o autuante exercesse o seu direito de executar a ação punitiva;
2. O fundamento invocado pela decisão denegatória seria genérico, prestando-se
a justificar qualquer outra decisão, o que se demonstra pela falta de similitude
entre as razões da impugnação e os fundamentos do decisum, em razão do que
pugna-se pela anulação do acórdão por ofensa ao direito de defesa;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

3. Irretroatividade da IN RFB no 800/2007, pois a aplicação do prazo de 48
(quarenta e oito) horas previsto no art. 22, II, d, da IN 800/07 encontrava-se
suspenso, por força do que disporia o art. 50 do citado ato;
4. O prazo para a recorrente concluir a desconsolidação dos conhecimentos seria
de 30 (trinta) dias após a data de atracação do navio, seguindo a vacacio legis
prevista no mencionado art. 50 da IN RFB no 800/2007;
5. As informações supostamente prestadas a destempo caracterizariam mera
retificação de informações anteriormente apresentadas.
Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto Vencido
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico (HBL) CE 130805208255880 a posteriori do prazo
fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida pela
instância administrativa julgadora a quo.
Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.
1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Da Nulidade da Decisão Recorrida
Primeiramente, volto-me à análise de matéria relacionada a defeito contido na
decisão recorrida, com potencial de nulificá-la, consistente na ausência de fundamentação
concreta, um dos deveres da jurisdição, conforme se alega na peça recursal.
Sobre a infração imputada, a impugnante apresentou a seguinte argumentação na
instância julgadora inferior, aqui reproduzida apenas na forma de tópicos, embora bem
desenvolvida na peça impugnatória:

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

1o) Ausência de responsabilidade do agente de carga, vez que este estaria agindo
no cumprimento de mandato, sendo o transportador o verdadeiro responsável pela
infração;
2o) Prazo para prestação da informação requerida, à luz dos atos normativos
emanados da RFB;
3o ) Retificação de informação já prestada, anteriormente.
O Acórdão recorrido, a seu turno, traz o seguinte relato, do qual destaco trecho:

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou as preliminares citadas naquela oportunidade (a exceção apenas da
ilegitimidade passiva), qual seja, na esfera da DRJ. A decisão de piso também cita razões de
defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada argumentação jamais
manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Reproduzo trechos:

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere a decisão de piso não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se constata
haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar sobre razões
de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal3, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20154, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19725 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,

4 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
5 Art. 59. São nulos:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

como sobressai nos autos a ausência de exame mais detido em relação à argumentação
expendida na impugnação por parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente
motivação estranha à defesa apresentada, cabe, no entender desta conselheira relatora, o retorno
do processo à DRJ/RJO para que uma resposta coerente com os itens de defesa fosse expedida, a
partir de nova decisão.
Na esteira desse entendimento, portanto, tratando-se de matéria de ordem pública,
suscito a questão preliminar e voto pela nulidade na decisão de piso.
Contudo, em sessão de julgamento, a maioria desta Turma, examinando o tema em
comento, entendeu pela inexistência de nulidade da decisão recorrida em menção, rejeitando a
preliminar suscitada de ofício, motivo pelo qual passo à análise das demais questões trazidas pela
defesa.

3. Do Mérito. Da Retificação das Informações Antes Prestadas e Aplicação
da SCI Cosit no 2/2016
Tomando como base o conteúdo do Auto de Infração e os extratos do
SISCOMEX, que seguem suscintamente reproduzidos, vemos que a infração imputada consistiu
no ato de retificar dados da carga contida nos Manifestos Eletrônicos, em momento posterior ao
prazo fixado nos arts. 22, inc. III, e 50, da Instrução Normativa RFB no 800/2007:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da mencionada Solução de
Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(Grifei)
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da informação conhecida como
desconsolidação da carga, consistente na inclusão dos CE agregados que lhe correspondam, não
constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos CE, antes informados
ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI COSIT no 02/2016.
O registro da desconsolidação do CE Master consiste em informação inédita a ser
inserida no SISCOMEX, não se tratando de modificação de dado informado anteriormente pelo
sujeito passivo.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

Em caso de retificação ou alteração de CE Master, Sub-Master ou CE Agregado
antes informado, aplica-se a SCI COSIT no 02/2016, por incidência do princípio retroatividade
benigna, sem dúvida. Porém, não se vinculando a retificação aos fundamentos da autuação e
tendo sido a alteração solicitada pelo Recorrente a posteriori ao fato gerador da penalidade,
conforme extrato a seguir reproduzido, nada a deferir neste quesito.

Para encerrar, apenas destaco que o efeito suspensivo da cobrança do crédito
tributário, requerido na peça recursal, opera-se independentemente de solicitação do recorrido e
de seu deferimento por parte da instância superior no contencioso administrativo, porquanto
efetuada no órgão de origem da RFB em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc.
III, do CTN6, e 33 do Decreto no 70.235/19727, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal- PAF.
Em resumo, face a todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas
pelo Recorrente e acatar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, suscitada de ofício.
Quanto ao mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

6 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

7 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

Lara Moura Franco Eduardo

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator ad hoc.
Da preliminar de nulidade do acórdão da DRJ
Não obstante a acuidade peculiar à ilustre Relatora, no que diz respeito à
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, a maioria do Colegiado se convenceu pela sua
inocorrência, nas razões que abaixo transcrevo.
A nulidade dos atos administrativos, particularmente no curso do Processo
Administrativo Fiscal, somente poderá ser suscitada em hipótese de evidente desrespeito à
legislação de regência e, em adesão, prejudicar o direito de defesa nos exatos termos do que
prescrevem os arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.- gn.
No contexto da doutrina de vícios dos atos administrativos, vale lembrar que, na
hipótese de ocorrência, a Administração Pública poderá convalidá-los quando não provado
efetivo prejuízo.
Ao que prescreve o Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento
legal para que a parte pronuncie-se sobre violação aos preceitos de ampla defesa e contraditório.
Sendo este Conselho uma instância revisora que atua em benefício do controle da legalidade,
igualmente se vincula ao que prescreve a Lei e, somente nas hipóteses legalmente autorizadas,
poderá decretar a nulidade de ato praticado por autoridade administrativa competente.
No caso em tela o acórdão recorrido foi proferido por órgão competente e
observando forma legal. Sendo assim, somente poderá ser decretada sua nulidade quando houver
patente demonstração de prejuízo ao direito de defesa do administrado.
Tendo em vista o que nos autos consta, não vislumbro qualquer violação às
garantias da ampla defesa e contraditório, até porque a Recorrente averba detalhadamente as
razões do seu inconformismo no presente Apelo, evidenciando inexistência de prejuízo à defesa.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.179 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006869/2010-85

A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, que se justifica pelo princípio da
eficiência que conduz a atuação da Administração Pública. Portanto, no caso dos autos, não há
que se falar em vício capaz de nulificar a decisão primeira.
Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Pela inexistência de vício de forma, violação a Lei ou prejuízo ao direito de
defesa, rejeito a preliminar de nulidade suscitada de ofício.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 105
DF CARF MF
Original